Tribunal: TJES
Processo: 5003493-53.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003493-53.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: JANIA ANDRIAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. PENHORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, determinando o desbloqueio de valores penhorados em conta bancária conjunta, por entender que pertencem exclusivamente à executada, genitora da embargante. Condenou-se o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC e Súmula 303 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(I) saber se é legítima a penhora de valores depositados em conta bancária conjunta, diante da presunção de solidariedade entre os correntistas;
(II) verificar se é cabível a condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios e custas, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a penhora de valores em conta conjunta com base na solidariedade presumida, mas essa presunção cede quando demonstrado que os recursos pertencem exclusivamente à parte não executada.

4. A embargante provou que os valores bloqueados se referem a proventos de aposentadoria da genitora, executada, e que apenas gerenciava a conta.

5. Demonstrada a ausência de vínculo jurídico obrigacional ou patrimonial entre a embargante e o débito executado, não se legitima a penhora sobre os recursos.

6. Nos termos da Súmula 303 do STJ, cabe ao responsável pela constrição indevida o pagamento dos honorários advocatícios. Ainda que a constrição tenha ocorrido por sistema automatizado, a ausência de diligência quanto à titularidade dos valores implica responsabilização do banco apelante.

7. Correta a sentença ao aplicar o princípio da causalidade e fixar os ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de solidariedade entre titulares de conta bancária conjunta pode ser afastada por prova inequívoca de que os valores penhorados pertencem exclusivamente à parte não executada.

2. Aplica-se o princípio da causalidade ao embargado que dá causa à constrição indevida, mesmo quando realizada por sistema eletrônico, sendo devidos os honorários advocatícios conforme a Súmula 303 do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC
, arts. 674, 373, I, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0012345-98.2021.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, j. 14.02.2023.
STJ, REsp 1.091.036/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.11.2009, DJe 03.12.2009. Súmula 303/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003493-53.2023.8.08.0014.

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S. A.

APELADA: JANIA ANDRIAO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

V
OTO

Banco
d
e Desenvolvimento
d
o Espírito Santo S. A. – Bandes

interpôs apelação em face da respeitável sentença de fls. (id 37530618),
integrada pela decisão de embargos de declaração (id 10019754),
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Primeira
Vara Cível d
a Comarca d
e Colatina, nos autos dos embargos de terceiros opostos
contra ele
por Jania Andri
a
o, que julgou procedente a pretensão da embargante “para determinar o desbloqueio da conta bancária da embargante, com o consequente cancelamento da penhora efetivada”, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, e condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento na Súmula 303 do STJ e art. 85, § 2º, do CPC.

Alegou o apelante (id 38594867, fls. 01-15), em síntese, que: 1) trata-se de embargos de terceiro voltados à desconstituição de penhora realizada sobre valores existentes em conta bancária conjunta entre a apelada e sua genitora, Izabel Ceccon Andrião, esta última parte executada na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 5006383-96.2022.8.08.0014; 2)
na
impugnação aos embargos
(id 26704621)
foi defendida a legitimidade da penhora com base na solidariedade entre correntistas de conta conjunta, cuja movimentação, independentemente da origem dos recursos, é passível de constrição judicial por débito de qualquer um dos titulares; 3) a decisão apelada ignorou a presunção de solidariedade e a ausência de prova robusta pela embargante quanto à titularidade exclusiva dos valores bloqueados, limitando-se a afirmar que a conta era utilizada para recebimento dos proventos da aposentadoria da genitora; 4) a constrição foi efetivada automaticamente por sistema judicial vinculado ao CPF da executada, sem qualquer erro ou excesso por parte do apelante, razão pela qual, à luz do princípio da causalidade, não se justifica a sua condenação aos ônus da sucumbência; 5) eventualmente, caso não seja possível o restabelecimento integral da penhora,
deve
-se ao menos
manter
a constrição de 50% do valor bloqueado, por ausência de prova da titularidade exclusiva da embargante.

Requereu o provimento do apelo
reformar a r. sentença e, assim,
“manter a penhora da conta conjunta, bem como excluir a condenação do Banco apelante no ônus da sucumbência” (id
10019755
, fl. 1
4
).

Sem c
ontrarrazões
(id 10019759)
.

De logo, a controvérsia instaurada neste grau de jurisdição cinge-se à possibilidade de manutenção da penhora realizada sobre valores depositados em conta conjunta entre a embargante e sua genitora, parte executada na demanda originária, bem como à responsabilização do apelante pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Convém registrar que os embargos de terceiro constituem instrumento de defesa autônomo, destinado à proteção de bens que, embora atingidos por constrição judicial, não pertencem à parte contra a qual se move a execução, conforme preceitua o art. 674, do CPC.

No caso dos autos, restou incontroverso que a embargante não figura no polo passivo da execução em apenso e que a constrição recaiu sobre conta bancária de titularidade conjunta entre ela e sua genitora, legitimando, pois, o manejo da ação.

No mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na incidência da presunção de solidariedade decorrente da existência de conta bancária conjunta e na suficiência das provas produzidas pela embargante para afastar referida presunção. A propósito, embora a jurisprudência dominante admita que, em regra, a integralidade do saldo de conta conjunta possa ser objeto de penhora, ante a solidariedade presumida entre os correntistas, tal presunção cede diante da demonstração inequívoca de que os valores bloqueados pertencem exclusivamente à parte não executada.

A embargante apelada colacionou aos autos documentos bancários e comprovantes de depósito (id’s 25346925 a 25347406), dos quais se extrai que os valores depositados na conta conjunta eram provenientes dos proventos de aposentadoria da genitora, parte executada. Ademais, demonstrou que sua atuação na referida conta limitava-se à administração dos recursos em razão da idade avançada da mãe. Tais elementos foram expressamente valorados pelo juízo de primeiro grau, que, com base em exame acurado, afastou a solidariedade presumida e reconheceu a titularidade exclusiva da executada sobre os recursos constritos.

É de se reconhecer que, em hipóteses como a presente, compete ao terceiro embargante o ônus de comprovar que os bens atingidos pela execução não lhe pertencem, nos termos do art. 373, I, do CPC. No entanto, superado esse ônus por meio de documentação clara, consistente e não infirmada por contraprova idônea, revela-se legítima a exclusão da constrição, sob pena de violação ao direito de propriedade e de ofensa ao devido processo legal.

Ademais, no que se refere à condenação do apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, verifica-se que o fundamento adotado pelo juízo sentenciante encontra respaldo no princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os encargos do processo aquele que deu causa à sua instauração. No caso concreto, a constrição decorreu da indicação, por sistema eletrônico, de conta pertencente a terceira não executada, fato que não se revela abusivo ou temerário por parte do credor, mas cuja regularidade jurídica foi afastada por decisão judicial de mérito.

Outrossim, ainda que a constrição tenha se operado por meio de ferramenta automática (SISBAJUD), o exercício regular do direito de crédito não afasta a incidência da Súmula 303 do STJ, que estabelece que ‘em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios’. Assim, ao não se precaver quanto à titularidade exclusiva da conta e ao não comprovar que a embargante de fato possuía corresponsabilidade no saldo, o banco apelante assumiu os riscos da medida constritiva.

Importa ainda ressaltar que, mesmo à luz da teoria das obrigações, a ausência de legitimidade da embargante para figurar no polo passivo da execução decorre não apenas de sua exclusão formal do título executivo, mas também da inexistência, em relação a ela, de qualquer vínculo jurídico de débito (Schuld) ou de responsabilidade patrimonial (Haftung).

No direito obrigacional, o débito refere-se à existência de um dever jurídico originário de prestação por parte do devedor, enquanto a responsabilidade traduz a sujeição patrimonial do obrigado, ou seja, a possibilidade de seus bens responderem pela dívida, independentemente da titularidade da obrigação. No caso sub judice, não há qualquer elemento que demonstre a existência de débito da embargante, porquanto inexiste obrigação contratual ou legal que a vincule diretamente ao inadimplemento da dívida executada.

Do mesmo modo, não há fundamentos fáticos ou jurídicos que autorizem a extensão da responsabilidade à apelada, ou seja, a simples condição de cotitular da conta não implica, por si só, a assunção de responsabilidade patrimonial por débitos alheios, mormente quando demonstrado que a embargante atuava apenas como gestora dos valores pertencentes à sua genitora.

Logo, a ausência de débito e de responsabilidade afasta qualquer possibilidade de sujeição da embargante aos efeitos da execução, reforçando a procedência dos embargos de terceiro e a necessidade de desconstituição da penhora, bem como a manutenção da condenação do apelante nos ônus da sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

Por fim, diante do conjunto probatório constante dos autos, que revela a titularidade exclusiva dos valores pela executada e a ausência de prova em contrário por parte do apelante, impõe-se a manutenção da sentença que desconstituiu a penhora realizada em conta conjunta, com a consequente imputação dos ônus da sucumbência ao banco embargado.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
de apelação
e majoro a verba honorária sucumbencial
devida pelo apelante
para
12
% (
doze
por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez